Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726890-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CASA DAS CAMISETAS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA - ME AGRAVADO: MALHARIA IPANEMA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Casa das Camisetas Impressões Serigráficas Ltda. - ME contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0703152-61.2019.8.07.0007, que, dentre outros, deferiu o pedido de penhora do seu faturamento, nos seguintes termos: “Em que pese o art. 139, V, do CPC, dispor que ao juiz compete tentar a qualquer tempo conciliação entre as partes, não subsiste previsão cogente de realização de audiência de conciliação na fase de cumprimento de sentença. Assim, ausente previsão legal compelindo a realização de ato conciliatório no ambiente executivo e não se divisando nenhuma utilidade na consumação da solenidade, especialmente porque não há qualquer manifestação da parte credora quanto ao ponto, a medida requerida pela executada é inócua e de pouca utilidade. Ademais, vale dizer que as partes podem entre si, sem a interferência do Judiciário, entabular acordo extrajudicial da maneira que melhor lhes convier, cabendo ao Judiciário homologar referido acordo. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPORTES VERTIDOS PELO ADQUIRENTE. REPETIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSUMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSTULAÇÃO DE REALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.Conquanto recomendável o incentivo à autocomposição como fórmula de resolução do litígio, devendo o juiz incentivar e viabilizar seu alcance, não subsiste previsão cogente de realização de audiência de conciliação no ambiente da fase executiva, não subsistindo, pois, previsão legal conferindo ao executado direito subjetivo à consumação do ato antes da realização do estabelecido pelo título executivo. 2. Ausente previsão legal compelindo a realização de ato conciliatório no ambiente executivo e não se divisando nenhuma utilidade na consumação da solenidade diante da ausência de qualquer manifestação advinda da parte credora, o indeferimento da realização do ato não encerra violação a nenhum direito do executado, tornando inviável que seja determinada sua consumação, que, sob essa realidade, encerraria simples fórmula de retardar a realização do comando judicial em execução. 3 Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1184736, 07025214120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. 1. Quando a parte pretende quitar o débito deve tentar realizar uma composição diretamente com o credor, e, só após a realização de acordo, o Judiciário poderá intervir para proceder à homologação. 2. Desnecessária e descabida a audiência de conciliação. 3. Recurso desprovido" (Acórdão n.769793, 20130020287418AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, publicado no DJE: 24/03/2014. Pág.: 212) Isto posto, indefiro o requerimento formulado pela executada na petição de ID 126701781. Em contrapartida, dado o seu caráter excepcional, e considerando a função social prevista constitucionalmente, tendo em conta que frustradas diversas tentativas de satisfação do crédito e não foram indicados bens suficientes à penhora, desde que não inviabilize a atividade empresarial, admite-se a penhora sobre o percentual do faturamento de empresa devedora. Portanto, defiro o pedido de ID 129160606, e determino seja penhorado o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa, até a quitação integral da dívida em execução Designo como administradora-depositária a Sra. ADRIANA FATIMA COSTA, que figura como administradora na tabela de peritos da e. Corregedoria de Justiça desta Corte, e que deverá proceder na forma do art. 866, § 2o, do CPC, o qual dispõe: “O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.” Fixo honorários para o administrador em 10% (dez por cento) do valor arrecadado, que serão custeados pela devedora. Deixo anotado que a Sra. Administradora deverá cuidar para que as despesas correntes sejam liquidadas e que a contabilidade seja mantida com regularidade, de forma a afastar qualquer risco de insolvência para a empresa. Expeça-se mandado destinado à penhora 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da executada. O exequente deverá apresentar a planilha atualizado do débito no prazo de 05 dias, sob pena de revogação desta decisão e arquivamento do processo. Cumpra-se. Intimem-se”. Alega a Agravante, em preliminar, que os advogados da Exequente não estão habilitados para atuar no cumprimento de sentença e, portanto, requer que sejam julgados inexistentes os atos por eles praticados. Aduz que a penhora sobre o “seu faturamento no patamar indicado na decisão poderá prejudicar toda a logística do seu empreendimento, fazendo com que deixe de arcar com compromissos com seus fornecedores de materiais e pagamento de dívidas com outros credores”. Assevera, ainda, que, apesar do indeferimento da realização de audiência de conciliação, o seu interesse permanece e, nos termos do art. 139, IV, do CPC, tal direito lhe é garantido. Ao final, pede que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para: I) declarar inexistentes os atos praticados pelos advogados da parte contrária, por falta de capacidade postulatória; II) que seja considerado exorbitante o percentual da penhora sobre os ganhos da empresa; e III) que seja determinada a realização de audiência de conciliação para que as partes possam transigir quanto ao pagamento do débito. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos indicados. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 38240434). É o relatório. Decido Inicialmente, não conheço da preliminar, pois deveria ser arguida, primeiramente, nos autos de origem. Dessa forma, por não constar qualquer manifestação referente à irregularidade da representação processual da Agravada nos fundamentos da r. decisão agravada, não merece conhecimento o recurso nessa parte, sob pena de supressão de instância. Ademais, a regularização da representação processual somente poderá ser exigida em relação ao recurso que ora se apresenta. No mais, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pede a Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para obstar a prática de atos constritivos sobre o faturamento da empresa no percentual determinado, por se mostrar exorbitante, e que seja ordenada a realização de audiência de conciliação. Em juízo de cognição sumária, considero que a Agravante tem razão em parte. Como se sabe, a penhora sobre o faturamento de empresa é regulada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Dessa forma, a penhora sobre o faturamento é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis. No caso os requisitos exigidos no artigo 866 do CPC estão devidamente preenchidos, porquanto a Executada não pagou a dívida no prazo estipulado e não foram encontrados bens suscetíveis de penhora. De acordo com o § 1° do artigo 866 do CPC, a penhora deve ser fixada em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso, considero a constrição de 30% sobre o faturamento da empresa excessivamente onerosa, porquanto poderá prejudicar a continuidade das suas atividades. De fato, não se pode olvidar que os valores percebidos servirão para adquirir os insumos necessários à atividade econômica, pagamento de funcionários, impostos e outras despesas operacionais. Assim, considerando que deve ser resguardada a própria empresa, é razoável a penhora de 20% do seu faturamento. Quanto ao pedido para realização de audiência de conciliação, cabe ao Juiz a quo analisar a real necessidade. Dessa forma, por ter o magistrado entendido que “ausente previsão legal compelindo a realização de ato conciliatório no ambiente executivo e não se divisando nenhuma utilidade na consumação da solenidade, especialmente porque não há qualquer manifestação da parte credora quanto ao ponto, a medida requerida pela executada é inócua e de pouca utilidade”, pelo menos, de forma inicial, não há razão para modificar o entendimento. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a redução da penhora para 20% do faturamento da empresa executada. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. No mesmo prazo, a Agravada deverá regularizar sua representação processual, pois a procuração Id. 29962836 lhe confere apenas poderes para atuar em ação monitória. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora